Tribunal: TJDFT
Processo: 0737532-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONSTATADA A OMISSÃO NO QUE REFERE À NÃO UTILIZAÇÃO DO JULGAMENTO AMPLIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE CHEQUE. INCABÍVEL O JULGAMENTO AMPLIADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. CONSTATADA A OMISSÃO À APRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES, ORA REJEITADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inaplicabilidade da técnica de julgamento ampliado ao julgamento de agravo de instrumento interposto em demanda executória, diante da ausência de expressa previsão legal no art. 942, § 3o, II, do Código de Processo Civil, bem como do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Omissão inexistente no acórdão ora revisto.
III. Constatada a omissão à apreciação das preliminares suscitadas em contrarrazões, ora apreciadas: (a) rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa (ausência de contraditório e inobservância do devido processo legal), uma vez que o ora embargante teve acesso a todos os atos processuais, sem evidência de desequilíbrio processual ou de qualquer outra circunstância apta a caracterizar ofensa ao devido processo legal; (b) rejeitada a alegação de preclusão e/ou de supressão de instância, diante da possibilidade de reiteração do pedido de penhora de salário do devedor, em face dos supervenientes fatos processuais (não localização de bens penhoráveis) e da (nova) apreciação fundamentada pelo juízo de origem (decisão revista), tudo à luz do princípio da efetividade. Integralizado o acórdão para fazer constar a rejeição das preliminares alegadas em contrarrazões ao agravo.
IV. No mais, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
V. Embargos parcialmente acolhidos. Omissão sanada. Apreciadas e rejeitadas as preliminares suscitadas em contrarrazões. Mantidos os demais termos do acórdão.